Tribunal: STF
Processo: RHC 80569
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-12-18
Data de publicação: 2000-12-18

Ementa:
EMENTA: Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 2. Alegação
de
excesso de prazo. 3. Autos em fase de alegações finais, portanto, à
véspera da decisão final. Vencida a fase de formação da culpa, não
há reconhecer, a esta altura, excesso de prazo a autorizar a
imediata liberdade do réu, que respondeu ao processo preso, desde a
prisão em flagrante. 4. Recurso a que se nega provimento.